Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-37.2021.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1002630-37.2021.8.11.0020
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JANAINA LEAL DE FIGUEIREDO SILVA, JESSICA VIEIRA DA SILVA
Vistos.
Compulsando os presentes autos, denota-se que este Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar recurso de apelação interposto contra sentença prolatada por juiz em atuação no Juizado Especial Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT, nos autos da Representação n. 1002630-37.2021.8.11.0020, que indeferiu a representação da autoridade policial para exumação do corpo de Milita Augusta Venâncio, que consta como vítima no Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 49.5.2021.17786 (155/2021), que apura a suposta prática da contravenção penal de inumação de cadáver, prevista no art. 67 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.
Como é de trivial sabença, a competência para processar e julgar esta irresignação é da Turma Recursal Única, tal como se extrai da leitura do art. 82 da Lei n. 9.099/1995 assim redigido:
Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. Destacamos
Além disso, o art. 51, XV, do Regimento Interno do TJMT, dispõe que, quando evidenciada a incompetência deste Tribunal de Justiça, cabe ao relator determinar o encaminhamento do processo ao juízo competente, conforme se verifica da redação do referido preceptivo:
Art. 51 - Compete ao Relator:
[...]
XV – Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão, quando evidente. Destacamos
Posto isso, com fulcro no art. 51, XV, do RITJMT, declaro a incompetência deste Tribunal de Justiça para conhecer e julgar o presente recurso de apelação, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos à Turma Recursal Única, a quem cabe examinar os seus fundamentos, de acordo com as normas pertinentes, com as anotações e baixas de estilo.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA